Tribunal: STF
Processo: Rcl 21649
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso, na linha de precedentes. Não conhecimento do agravo regimental. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ilegalidade flagrante demonstrada nos autos. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06). Condenação com pena inferior a oito (8) anos de reclusão. Regime inicial fechado. Imposição com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 - cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal - e na gravidade em abstrato do delito. Inadmissibilidade a teor das Súmulas 718 e 719 da Corte. Ordem concedida de ofício.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que, na petição de agravo regimental, a parte, sob pena de não conhecimento do recurso, deve impugnar todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    3. O caso recomenda a concessão de habeas corpus de ofício, pois, não obstante se trate de condenação por tráfico de drogas a pena inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado foi fixado com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe 17/12/12) e na gravidade em abstrato do delito, o que não é admitido pela Corte, a teor das Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Habeas corpus concedido de ofício para determinar ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bilac/SP que fixe, de forma fundamentada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial condizente de cumprimento da pena.